Tribunal: TJDFT
Processo: 0738696-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738696-60.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CELSO MARTINS APELADO: EVA ALVES DIAS D E S P A C H O A apelada interpôs agravo interno no ID 44550539. Por ora, mantenho a decisão que deixou de conhecer das contrarrazões e dos documentos com elas coligidos conforme lançada no ID 42827854. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o apelante, JOSÉ CELSO MARTINS, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 44550539. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora